Tribunal: TJPA
Processo: 0007495-31.2016.8.14.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007495-31.2016.8.14.0047

RECORRENTE: JOSE FERREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – 121, § 2º, INCISOS II E IV C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROVIMENTO – PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DOS INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS
, contra sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais, pugna o recorrente, em suma, por sua impronúncia ante a alegada ausência de indícios suficientes quanto a autoria delitiva, na forma do art. 414 do CPP.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguida pela Douta Procuradoria em parecer.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra da denúncia que, no dia 23.07.2016, por volta das 23 horas, na localidade denominada Santa Maria e/ou Vale da Serra, na zona rural deste município de Rio Maria, a vítima THALLYS DA SILVA juntamente com sua namorada SABLINE DE MELO MOREIRA, e demais amigos, reuniram-se para acamparem.

No mesmo dia a vítima passou a filmar com o aparelho celular as pessoas ali presentes, dentre essas o acusado JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS, morador do local, ocasião em que o réu não gostou que lhe filmasse, tendo feito as ameaças de morte a vítima dizendo as textuais "VOCÊ VAI FILMAR SUA MÃE E SEU PAI NO INFERNO".

Consta que a vítima e seus companheiros não deram importância para as ameaças, entretanto, pela noite, quando todos se preparavam para dormir, vítima e sua namorada ficaram do lado de fora da barraca de acampamento, deitados em uma rede, momento em que a vítima THALLYS foi alvejado por disparo de arma de fogo, tipo espingarda, ficando gravemente ferido no rosto.

Segue informando que o ofendido foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Rio Maria e posteriormente ao Hospital Regional de Redenção devido a lesão ser grave. O acusado após o cometimento do crime evadiu-se para lugar incerto e não sabido.

Em razão do fato, o réu foi denunciado e pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro.

Irresignado com a sentença, o réu interpôs o presente recurso pleiteando por sua impronúncia, ante a alegada ausência de provas contundentes da autoria delitiva.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP). Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação ou desclassificação do crime.

Com efeito
, a materialidade delitiva está demonstrada pelo exame de corpo de delito realizado na vítima THALLYS DA SILVA, atestando que houve ofensa a sua integridade corporal produzida com arma de fogo na região da face (nasal), resultando em perigo de vida.

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos pelos depoimentos prestados na fase inquisitiva e em juízo por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento, tendo as testemunhas Gerson Oscar Barbosa da Silva, Subline de Melo Moreira e a própria vítima, Thallys da Silva apontado indícios de ter sido o réu o autor do disparo de arma de fogo que lhe atingiu a face do ofendido. Senão vejamos:

A testemunha THARLES DA SILVA, vítima, narrou em juízo:
que estava em uma propriedade de um primo, sendo que estava no local com amigos e uma namorada que possuía à época; Que em determinado momento chegou o réu na propriedade em que estavam bebendo e com os amigos; Que ocorreu um pequeno desentendimento entre o autor e a vítima em decorrência de filmagens que estava fazendo no local; Que foi deitar a noite, momento em que o acusado foi até onde estava e efetuou um disparo de arma de fogo na região do nariz da vítima; Que foi socorrido e ficou internado por vários dias no Hospital Regional de Redenção, o qual ficou com sequelas para o resta da vida, qual seja, paralisia de parte do corpo, cego do lado esquerdo olho; Que não viu o momento exato em que o denunciado atirou e ninguém viu quem fora o responsável pelo disparo.

A testemunha de SABLINE DE MELO MOREIRA narrou em juízo:
que estava todo mundo junto brincando e alegre, que o acusado estava no local dos fatos, e de pela noite saiu para sua residência; que todos foram tomar banho e deitaram em sua barraca; que em dado momento a testemunha narrou deitou na rede e THARLES DA SILVA foi deitar com ela um pouco tempo depois, quando um certo tempo depois apareceu alguém com um lanterna iluminando e disparando com uma arma de fogo na vítima, situação em que se desesperou e saiu correndo; que no momento dos fatos não viu quem era o autor dos disparos, todavia ficou sabendo pela testemunha GERSON que o acusado teria passado em sua casa, logo depois do crime, e confessado ter atirado em THARLES DA SILVA.

A testemunha GERSON OSCAR BARBOSA DA SILVA narrou em juízo:
que não estava na hora e nem no local dos fatos, que JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS passou em sua casa pedindo um pouco de água e na ocasião havia dito que havia feito uma besteira, todavia não quis dizer para ele o que seria essa besteira.

Destarte, extrai-se da prova oral coligida, que existem indícios suficientes a demonstrar a autoria e materialidade do crime pelo qual o recorrente foi pronunciado, não havendo nesse momento processual, a configuração de nenhuma das hipóteses de absolvição ou impronúncia.

Com efeito, certo de que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, a constatação ou não do
animus necandi
somente poderá ser dirimido pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae
.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença
, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. ART. 121, § 2.º, INCISOS I E VI, C.C. O ART. 14, INCISO II, E ART. 121, § 2º, INCISOS II E VI, C.C. O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE QUALQUER HIPÓTESE DE IMPRONÚNCIA OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PATENTE. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.

- Para a sentença de pronúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e a demonstração da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.

- O acórdão impugnado pronunciou o ora agravante. Entendeu que haveria indícios mínimos da presença do elemento subjetivo dos delitos de homicídio (animus necandi), competindo ao Conselho de Sentença a análise mais aprofundada do quadro probatório. Anotou, nesse sentido, que a prova da materialidade delitiva de ambos os crimes estaria suficientemente assentada no boletim de ocorrência, no laudo pericial, bem como na prova oral colhida durante a instrução criminal (fl. 31). Por outro lado, os indícios de autoria constariam do depoimento da vítima em ambas as fases, dos relatos prestados pelas testemunhas ouvidas como informantes e do interrogatório do acusado (fl. 31).

- Embora a vítima, o acusado e o informante tenham trazido nova versão dos acontecimentos em juízo, arguindo a tese de autolesão da ofendida, "tem-se elementos indiciários suficientes a respeito da autoria delitiva capaz de encaminhar o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri em relação a ambos os fatos, pois a responsabilidade pela empreitada delitiva foi a ele atribuída pela vítima tão logo noticiados os fatos à autoridade policial" (fls. 32/33). De todo modo, todos eles confirmaram, em contraditório judicial, que os golpes de faca (Fato II) foram perpetrados em meio a embate supostamente decorrente do fim do relacionamento e da disputa pelos bens comuns e que os ferimentos descritos no laudo pericial, hipoteticamente, alinhar-se-iam à narrativa primeva da ofendida.
De maneira que a Corte local concluiu não estar patente, nesta etapa processual, a configuração de hipótese de absolvição sumária, de despronúncia ou de desclassificação delitiva. A reforma desse entendimento demandaria aprofundado reexame fático-probatório, a que a via estreita, do writ, não se presta.

- Não houve nulidade da decisão de pronúncia por violação ao art. 155, do Código de Processo Penal, pois os julgadores da origem cotejaram os elementos de prova produzidos sob o contraditório judicial com os elementos de informação amealhados na fase inquisitiva, o que é perfeitamente admissível, concluindo que não estaria demonstrada, primo ictu oculi, a ausência de dolo de matar.

Em casos como o presente, é hígida a decisão de pronúncia.

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 819.046/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Por todo o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/07/2024